Tribunal: STF
Processo: ARE 1384407
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado:



    APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO. REFORMA POR INVALIDEZ. SILÊNCIO MALICIOSO. ART. 301 DO CPM. DESOBEDIÊNCIA. CONDUTA ATÍPICA. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    I - A Defesa constituída suscita questão processual prejudicial ao mérito e se manifesta pela declaração de nulidade, por entender que houve diferença entre a narração fática da Denúncia e o que consta das Alegações Escritas e das Razões de Apelação apresentadas pelo Parquet, com suposta inovação em relação à Acusação e sugere a possibilidade de ocorrência de mutatio libelli. Não há que se falar em inovação em nenhuma das passagens citadas, tampouco, não se verifica o alegado prejuízo ao exercício do contraditório e à ampla defesa. Preliminar rejeitada. 



    II - A reforma do Segundo-Sargento do Exército Brasileiro com proventos calculados com base em soldo de Segundo-Tenente, nos termos do previsto no § 1º do art. 110 do Estatuto dos Militares, caracteriza-se pela impossibilidade total e permanente para qualquer trabalho. 



    III - O comprovado exercício regular de atividade advocatícia por parte do militar nessas condições é incompatível com a natureza do ato de reforma. Não se pode aceitar o auferimento de vantagem econômica indevida, mediante manutenção da percepção de valores a que não teria mais direito. 



    IV - O engodo em situações como essa é o próprio silêncio malicioso, com o intuito de continuar a receber vantagem indevida em face da recuperação da condição de saúde, com a manutenção da Administração Militar em erro, decorrente da omissão dolosa de informação relevante para afastamento do reformado da condição de inválido. 



    V - A omissão dolosa, associada à vantagem indevida, foi obtida em detrimento do patrimônio que estava sob a Administração Militar, que é, por sua vez, responsável pelo pagamento dos proventos de reforma dos militares, com caracterização dos elementos objetivos do tipo previsto no art. 251 do CPM. In casu, a autoria e a materialidade delitivas estão plenamente comprovadas, conforme o farto lastro probatório. A conduta perpetrada é típica, antijurídica e culpável, portanto, a condenação é medida que se impõe. 



    VI - As Inspeções de Saúde para as quais o Réu foi notificado a comparecer e não o fez se tratavam de diligências determinadas pelo Parquet para esclarecimento dos fatos, de forma a buscar elementos de prova para subsidiar sua atuação persecutória. 



    VII - Garante-se o status constitucional ao princípio ‘nemo tenetur se detegere’ ou princípio da inexigibilidade de autoincriminação, que envolve, dentre outros, o direito de o imputado não adotar conduta ativa que possa causar-lhe incriminação. 



    VIII - Não há que se falar em cometimento de crime previsto no art. 301 do CPM por parte do Apelado nestes autos. No curso da investigação da Polícia Judiciária Militar, o Acusado se recusou a comparecer a perícias médicas com vistas a averiguar a manutenção da condição de inválido. Tais circunstâncias afastam a tipicidade do delito e, portanto, não configura o crime, tal como requer o Parquet. 



    IX - Preliminar rejeitada. Recurso Ministerial conhecido e parcialmente provido. Decisão por maioria.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, XIII, XXXIII, XXXVI, XXXIX, XL, LV e LXIII; 109 e 124 da CF. Aduz que:



          (i) “o recorrente não se conforma com a decisão do Ilustre Tribunal “a quo”, que deu provimento a apelação do Ministério Público Militar e condenou o acusado pela suposta prática do crime de estelionato, previsto no artigo 251 do Código Penal Militar”;



          (ii) “ao reconhecer a possibilidade de ocorrência de estelionato omissivo, o Superior Tribunal Militar incluiu, como parte da figura típica do crime de estelionato, a suposta existência de um “dever de informar” a administração militar, que necessitaria existir, legalmente, para gerar a omissão caracterizadora do ilícito”;



          (iii) “a instância judicial competente para o julgamento de tal questão, sobre a existência ou não de norma administrativa que obrigasse o autor a determinada conduta, seria a Justiça Federal, nos termos do artigo 109 da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência Constitucional”.



    3. O recurso não pode ser provido.



    4. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



    5. E mais: por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    6.  O STF também afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. Nessa linha: AI 839.837-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.



    7. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, vejam-se o ARE 835.894-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e o ARE 792.667-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator